Tribunal: TJSP
Processo: 0009008-11.2009.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE BICICLETA E AUTOMÓVEL EM VIA PÚBLICA URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Requerido que alega prescrição do direito invocado. Descabimento. Ação ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional trienal concernente à reparação de danos. Morosidade da

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE BICICLETA E AUTOMÓVEL EM VIA PÚBLICA URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Requerido que alega prescrição do direito invocado. Descabimento. Ação ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional trienal concernente à reparação de danos. Morosidade da tramitação judicial que não pode ser carreada ao requerente. No mais, há decisão anterior, transitada em julgado, que afastou a tese de prescrição. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE BICICLETA E AUTOMÓVEL EM VIA PÚBLICA URBANA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MÉRITO. Requerente que alega danos em função de colisão de automóvel e bicicleta. Sentença de parcial procedência, condenado o requerido ao pagamento de pensão mensal e danos morais, denegados os danos materiais, ausente prova neste tocante. Recurso interposto apenas pelo requerido condutor do automóvel. Em que pese a prova de o ciclista trafegar na contramão de direção, deve ser mantida a sentença que entendeu haver culpa concorrente, à evidência de mal súbito declarado pelo próprio requerente, que narrou ter perdido o controle do automóvel e colidido contra a bicleta, tratando-se de causa direta e eficiente a importar nos danos causados ao requerente. Valor da condenação que deve ser mantido, pois razoável e respeitante aos parâmetros legais pertinentes, ausente impugnação específica pelo requerido. Perícia médica que indicou a paraplegia decorrente do acidente, com perda total e permanente da capacidade laborativa do requerente. Procedência arcial. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de contrarrazões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009008-11.2009.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante ANDRE
EUGENIO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROGERIO DA SILVA
SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009008-11.2009.8.26.0220 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0009008-11.2009.8.26.0220.
Comarca: Guaratinguetá.
02a Vara Cível.
Processo no 0009008-11.2009.8.26.0220.
Prolator ( a ): Juíza Kátia Margarida Barroso.
Apelante ( s ): André Eugênio de Carvalho.
Apelado ( s ): Rogério da Silva Souza.

VOTO No 47.608/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
– COLISÃO ENTRE BICICLETA E AUTOMÓVEL EM VIA
PÚBLICA
URBANA
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
–
MATÉRIA PRELIMINAR. Requerido que alega prescrição do direito invocado.
Descabimento. Ação ajuizada antes de decorrido o prazo
prescricional
trienal
concernente
à
reparação
de
danos.
Morosidade da tramitação judicial que não pode ser carreada ao
requerente. No mais, há decisão anterior, transitada em julgado,
que afastou a tese de prescrição. Matéria preliminar afastada.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO
– COLISÃO ENTRE BICICLETA E AUTOMÓVEL EM VIA
PÚBLICA
URBANA
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS – MÉRITO. Requerente que alega
danos em função de colisão de automóvel e bicicleta. Sentença de
parcial procedência, condenado o requerido ao pagamento de
pensão mensal e danos morais, denegados os danos materiais,
ausente prova neste tocante. Recurso interposto apenas pelo
requerido condutor do automóvel. Em que pese a prova de o
ciclista trafegar na contramão de direção, deve ser mantida a
sentença que entendeu haver culpa concorrente, à evidência de mal
súbito declarado pelo próprio requerente, que narrou ter perdido o
controle do automóvel e colidido contra a bicleta, tratando-se de
causa direta e eficiente a importar nos danos causados ao
requerente. Valor da condenação que deve ser mantido, pois
razoável e respeitante aos parâmetros legais pertinentes, ausente
impugnação específica pelo requerido. Perícia médica que indicou
a paraplegia decorrente do acidente, com perda total e permanente
da capacidade laborativa do requerente. Procedência arcial.
Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido,
sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009008-11.2009.8.26.0220 -Voto no
3
ausência de contrarrazões.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais e morais ( fundada em acidente de veículo ), julgada
parcialmente procedente pela sentença de folhas 548/559, condenado
o requerido ao pagamento de pensão mensal de 01 ( um ) salário
mínimo, até que o requerente complete 70 ( setenta ) anos de idade,
com atualização monetária e juro de mora do evento danoso, além de
danos morais de R$ 75.000,00 ( setenta e cinco mil reais ), com
correção monetária do arbitramento e juros de mora do sinistro.
Sucumbente em maior grau, o requerido deverá arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais, ademais de
honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre a
condenação.
Inconformado, recorre o requerido
pleiteando a reforma do julgado ( folhas 563/575 ). Suscita,
preliminarmente, prescrição da pretensão condenatória. No mérito,
alega em suma, culpa exclusiva da vítima, pois o requerente conduzia
a bicicleta na contramão de direção, em afronta ao artigo 58 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, não preparado devido à concessão da justiça gratuita e
não repondido ( conforme a certidão de folha 579 ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Preliminarmente, o requerido defende
a prescrição da pretensão condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009008-11.2009.8.26.0220 -Voto no
4
Contudo, sem razão.
O acidente ocorreu em 22 de maio de
2009, enquanto a petição inicial foi protocolizada em 24 de setembro
de 2009, portanto muito tempo antes de superado o prazo
prescricional trienal previsto no artigo 206 § terceiro inciso V do
Código Civil.
Irrelevante que, após o ajuizamento, o
feito tenha sido paralisado à espera de citação, pois, à evidência, a
inércia de movimentação e processamento dos autos pela morosidade
do Poder Judiciário não pode ser imputada em prejuízo da parte
requerente, que oportunamente ajuizou o feito quando não prescrito
o direito.
No mais, não há que se falar em
desídida do requente ou arquivamento dos autos por prazo superior a
03 ( três ) anos.
Ao contrário, verifica-se que o
processo seguiu a devida movimentação, observado o sentenciamento
original, posteriormente com anulação da sentença, após, em fase de
execução, o requerido citado por edital comparecer espontaneamente
e indicar irregularidade quanto ao conhecimento de sua localização
( folhas 432/435 ).
Ainda que assim não fosse, há decisão
pretérita que afastou a tese de prescrição ( consoante o Aresto de
folhas 464/470 ), transitado em julgado sem interposição recursal (
folha 472 ).
Desta forma, até mesmo pelo pretérito
julgamento acerca do tema, deve ser afastada a preliminar de
prescrição.
No que diz respeito ao mérito, cuida-
se de ação pela qual o ciclista requerente narra danos físicos e
morais pelo atropelamento causado pelo condutor requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009008-11.2009.8.26.0220 -Voto no
5
Ocorre que, em 22 de maio de 2009, o
ciclista requerente trafegava por via pública urbana, quando
suportou colisão com automóvel dirigido pelo requerido.
O requerido defende culpa exclusiva
do ciclista por transitar na contramão de direção.
Decerto, o requerente infringiu o
artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, ao circular com sua
bicicleta na contramão de direção de via pública urbana.
Desta
forma,
acertadamente
a
sentença estipulou a culpa concorrente da vítima.
De outro lado, infundada a tese de
culpa exclusiva do requerente.
Isto porque, em depoimento pessoal, o
requerido confirou que teve mal súbito, ou, em suas palavras “deu
um branco” de modo que momentaneamente perdeu a direção do
automóvel, colidindo contra a bicicleta.
Tudo indica que a bicicleta, embora
na contramão de direção, encontrava-se na borda da pista, em local
que comumente não é acessado pelos automóveis.
Por todo exposto e pelos elementos de
prova, inclusive laudos fotrográficos, fica evidenciada a conduta
danosa pelo requerido, a concorrer para o deslinde do episódio, com
os danos físicos ao requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009008-11.2009.8.26.0220 -Voto no
6
O mero fato do ciclista trafegar pela
contramão de direção não foi causa suficiente ao acidente, cabendo
a parela de culpa ao motorista requerido, ao confessar ter perdido a
direção por mal súbito, atingindo o ciclista.
E
mais :
conforme
remansoso
entendimento jurisprudencial, o acometimento de mal súbito não é
causa excludente de ilicitude em acidentes de trânsito.
Assim, ao contrário do defendido pela
defesa, há culpa configurada pelo acidente.
O Código de Trânsito Brasileiro
disciplina em seu artigo 29:
“O trânsito de veículos nas vias
terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas:
( ... )
§ 2o Respeitadas as normas de
circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem
decrescente, os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres”.
Há prova inconteste do prejuízo físico
ao requerente, dado a perícia médica constatar invalidez total e
permanente para o trabalho, por danos à coluna espinhal.
Tampouco os danos morais de R$
75.000,00 ( setenta e cinco mil reais ) se afiguram excessivos ou
desproporcionais, dado o notório abalo emocional pela gravidade do
acidente e da lesão decorrente, com sequela perene que acarretou
limitação de movimentos e sensível perda da função corporal (
paraplegia ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009008-11.2009.8.26.0220 -Voto no
7
Por tais motivos, deve ser mantida a
condenação ao pagamento de pensão mensal e danos morais, cujos
valores foram fixados obecedida a decotação concernente à culpa
concorrente.
Nota-se que, em qualquer momento
do apelo, o requerido impugna de forma específia os valores da
condenação, portanto devendo ser mantidos em sua integralidade.
Não há que se falar na majoração
prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
ausente oferta de contrarrazões pelo causídico do requerente.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação
do requerido, sem a majoração da verba honorária advocatícia com
base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR